Tribunal: TJDFT
Processo: 0736351-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DEVIDO À EXECUTADA PELO TCU. MEDIDA CANCELADA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECIFICA CONCEDIDA NO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. PEDIDO DA EXEQUENTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO TCU A PAGAR OS VALORES RELATIVOS À PENHORA NÃO CONCRETIZADA. MANIFESTA IMPERTINÊNCIA. DECISÃO QUE OBSTOU A CONCLUSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA, RESOLVIDA POR RECURSO PRECEDENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. É juridicamente inviável o pedido formulado no recurso, visando a condenação do TCU a pagar à agravante valor equivalente à penhora de crédito que restou frustrada nos autos de origem, pois a Corte de Contas não é parte do processo, de modo que se a recorrente pretende obter a aludida condenação, sob alegação de pagamento indevido, de acordo com a regra de responsabilidade civil disposta no art. 312 do Código Civil, deve promover a via processual adequada a essa finalidade, em face da parte legitimada para tanto.

2. Para além dessa constatação, a aferição dos efeitos processuais da revogação da penhora de crédito, em razão da decretação da recuperação judicial da empresa devedora, também revela a improcedência da argumentação sustentada no agravo de instrumento, volvida à rediscussão e matéria preclusa nos autos.

3. Consoante entendimento firmado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0712755-77.2022.8.07.0000, restou prejudicada a ultimação da ordem de penhora de créditos exarada pelo Juízo da causa perante o TCU, pois, antes da efetivação concreta da medida, houve o deferimento da recuperação judicial da devedora, com a concessão de antecipação de tutela especifica, para proibir a retenção de recebíveis considerados essenciais para manutenção as atividades empresariais da devedora.

4. O entendimento firmado no recuso anterior, seguindo orientação jurisprudencial do STJ, concluiu que “...o fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa". (AgInt no CC n. 152.153/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/12/2017).

5. Agravo de instrumento desprovido.